Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008694-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 057.615.841-07 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EDUARDA TAMIRES FARIAS DA CRUZ - CPF: 056.366.601-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DELITO praticado NO CONTEXTO FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ordem PÚBLICA e à integridade física/psíquica da vítima. PRESENTES os requisitos DO ART. 312 DO CPP. Incabível a SUBSTITUIÇÃO por Cautelares alternativas. Decreto preventivo hígido
.
ordem DENEGADA.

1.
Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do CPP, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2.
Nos casos de violência contra mulher perpetrados no âmbito familiar, é possível a decretação/manutenção da prisão preventiva visando preservar a integridade física/psíquica da vítima (Enunciado 29 FONAVID).

3. O fato de descumprir medidas protetivas e a demonstração de desobediência às ordens judiciais evidenciam a periculosidade do paciente e o risco de continuidade das agressões, motivo pelo qual as medidas alternativas não se mostram eficazes frente ao histórico apresentado
.

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

DANIEL RIBEIRO DA SILVA DE ARRUDA
, contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Verde/MT nos autos do APFD 1002538-76.2024.8.11.0045, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em virtude do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta nos termos da Lei 11.340/2006, destinada a proteger Eduarda Tamires Farias da Cruz, sua ex-companheira.

Sobressai dos autos que o paciente teria desobedecido à ordem judicial que impunha o afastamento da ofendida e a proibição de contato. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteger a vítima.

A defesa, entretanto, argumenta que o paciente não estava em situação de flagrante. Os agentes policiais, acompanhados da vítima, teriam efetuado a prisão no seu trabalho, um dia depois do registro da ocorrência narrada no boletim de ocorrência de 29/03/2024 (Id 148942014).

Nessa conjuntura, sustentando ausência dos requisitos legais da prisão em flagrante,
REQUER
o relaxamento da preventiva (o
não reconhecimento do flagrante delito
) e, subsidiariamente, a concessão da liberdade condicionada a cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico.

Instrui a inicial (Id 208594182) com a documentação digital no Id 208598154.

A liminar foi indeferida (Id 208665190).

As informações foram prestadas, conforme se verifica no Id 209728169.

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pela denegação da ordem (Id 212708170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e horário da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024